Tribunal: STF
Processo: ARE 1458110
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. COMPETÊNCIA DO PROCON ESTADUAL PARA FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA NO QUE TANGE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 24 DA RESOLUÇÃO PGJ Nº 11/2011. AUSÊNCIA DE CARÁTER PEREMPTÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PLURALIDADE DE VÍTIMAS. IRRELEVÂNCIA. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO DE ANTIVÍRUS. PRÁTICA INFRATIVA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 6º, VI, C/C ART. 39, III E PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CDC. VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. ART. 57, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC C/C ART. 5º, §1º, DA LEI Nº 21.735/2015 E ART. 50 DO DECRETO ESTADUAL Nº 46.668/2014. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do caput do art. 127 da Constituição da República, dentre as funções institucionais do Ministério Público, mostra-se elencada a tutela dos interesses sociais – como é o caso do direito dos consumidores –, cuja defesa foi alçada pelo Constituinte Originário à categoria de direito fundamental e princípio fundante da ordem econômica (art. 5º, XXXII, c/c art. 170, V, ambos da CR). 2. Em densificação ao desígnio constitucional, a Lei nº 8.078/90, em seu art. 4º, buscou estabelecer diretrizes para a implementação de uma política nacional de relações de consumo e, com a finalidade de criar instrumentos para sua efetivação, franqueou a instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público (art. 5º, II). 3. Além disso, o Ministério Público ficou expressamente autorizado a promover a defesa dos interesses coletivos dos consumidores não só em juízo (arts. 81, parágrafo único, c/c art. 82, I, da Lei nº 8.078/90), como também administrativamente, mediante a aplicação das sanções previstas no art. 56 do diploma legal em caso de infração das normas consumeristas, a exemplo da multa (inciso I). 4. Diante desse panorama normativo, é indene de dúvida a competência do Ministério Público para, por intermédio do PROCON Estadual, exercer o poder de polícia no desiderato de apurar eventuais violações às normas consumeristas e, após instauração do devido processo administrativo, proceder à imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.078/90, de acordo com as explicitações do Decreto nº 2.181/1997. 5. Não há falar-se em incompetência do PROCON para aplicação de multa em decorrência de reclamação individual, porquanto a sanção administrativa prevista no art. 57 do CDC tem arrimo no poder de polícia, cujo exercício se legitima mesmo que inexistente pluralidade de vítimas. 6. Conforme salientado pelo Superior Tribunal de Justiça, “há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto para o exercício do Poder de Polícia do Estado” (REsp 1523117/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 04/08/2015). 7. Ainda que a atividade de telefonia móvel se insira na órbita de competência federal, sujeitando-se à atividade fiscalizadora e normativa da ANATEL, tal fato não tem o condão de excluir a atuação do PROCON quando constatada lesão a direito dos consumidores, na medida em que às agências reguladoras cabe apenas zelar, em sentido amplo, pela regular execução do serviço público prestado. 8. O prazo de 1 (um) ano para conclusão do processo administrativo, previsto no art. 24 da Resolução PGJ nº 11/2011, não possui caráter peremptório e pode ser prorrogado em caso de necessidade de realização de outras diligências, sendo essa a hipótese dos autos. 9. A cobrança do serviço de antivírus, de forma “casada” com outros produtos contratados, sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configura inegável prática abusiva, por ofensa aos princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva, da vedação de vantagem manifestamente excessiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e do direito de informação (arts. 4º, I, III e IV; 6º, III; 31; 39, V, todos do CDC). 10. O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 11. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88). 12. Não há falar-se em qualquer ilegalidade na aplicação da taxa SELIC para a correção do valor da multa, tendo em vista que referido índice, nos termos do art. 57, parágrafo único, do CDC, é o substituto da UFIR, e aplicado, no âmbito do Estado de Minas Gerais, como índice de atualização incidente sobre os créditos não tributários, na forma do art. 5º, §1º, da Lei nº 21.735/2015 e art. 50 do Decreto Estadual nº 46.668/2014” (eDOC 117 – ID: 706b4972, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 21, XI; 22, IV; 37, XX; e 129, VII e IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e que, por tal razão, faltaria competência ao Ministério Público Estadual para aplicar multa por irregularidades praticadas pela empresa, ainda que na qualidade de Procon (eDOC 139 – ID: 7c8cb836, p. 10).



    Aduz-se que, no caso, a fiscalização seria atribuição da Anatel, tendo em vista ser a entidade federal responsável por fiscalizar os serviços de telecomunicações (eDOC 139 – ID: 7c8cb836, p. 11).



    Argumenta-se que as competências fixadas pela Constituição Federal não permitem ao Ministério Público exercer o poder de polícia como um fim a si mesmo (...) e que (...) deve ser reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos artigos 14 do ADCT da Constituição Mineira ( no qual baseia-se a sentença), do artigo 273 da Lei Complementar 34/1994 e via de consequência da Resolução PGJ Nº 11(...), que atribuem a qualidade de Procon ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais (eDOC 139 – ID: 7c8cb836, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a tutela do direito dos consumidores se encontra dentre as funções institucionais do Ministério Público e que o próprio Código de Defesa do Consumidor autoriza a atuação administrativa do Parquet na defesa de tais direitos, mediante a aplicação das sanções em caso de infração das normas consumeristas. 



    Anotou, ainda, que essa atuação foi reforçada com a existência de normas locais (Constituição do Estado de Minas Gerais e Lei Complementar nº 34/1942) que preveem a transferência do Programa Estadual de Proteção ao Consumidor para a Procuradoria-Geral de Justiça daquele Estado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Em suas razões de insurgência, a apelante afirma que a inserção do PROCON Estadual na estrutura do Ministério Público padece de inconstitucionalidade, já que, em virtude de o exercício do poder de polícia não constar da órbita de atribuições típicas do Parquet, refugir-lhe-ia competência para a aplicação de multas aos fornecedores descumpridores da legislação consumerista, notadamente diante de reclamação de cunho individual. 



    Inicialmente, cumpre consignar que, nos termos do caput do art. 127 da Constituição da República, dentre as funções institucionais do Ministério Público, mostra-se elencada a tutela dos interesses sociais –como é o caso do direito dos consumidores –, cuja defesa foi alçada pelo Constituinte Originário à categoria de direito fundamental e princípio fundante da ordem econômica (art. 5º, XXXII, c/c art. 170, V, ambos da CR/88).



    Em densificação ao desígnio constitucional, a Lei nº 8.078/90, em seu art. 4º, buscou estabelecer diretrizes para a implementação de uma política nacional de relações de consumo e, com a finalidade de criar instrumentos para sua efetivação, franqueou a instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público (art. 5º, II).



    Além disso, o Ministério Público ficou expressamente autorizado a promover a defesa dos interesses coletivos dos consumidores não só em juízo (arts. 81, parágrafo único, c/c art. 82, I, da Lei nº 8.078/90), como também administrativamente, mediante a aplicação das sanções previstas no art. 56 do diploma legal em caso de infração das normas consumeristas, a exemplo da multa (inciso I). 



    Como se não bastasse, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a competência do Parquet para a tutela dos consumidores revela-se reforçada pelas disposições contidas no art. 14 do ADCT da CEMG1 c/c art. 4º, II, “c”, da Lei Complementar nº 34/1942. 



    Aliás, a constitucionalidade da norma do art. 14 do ADCT da CEMG foi reconhecida em recente julgado do Órgão Especial deste Tribunal, que, à unanimidade de votos, julgou improcedente a Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0000.20.456730-9/003 (...)



    Diante desse panorama normativo, ao contrário do que sustenta a apelante, é indene de dúvida a competência do Ministério Público para, por intermédio do PROCON Estadual, exercer o poder de polícia no desiderato de apurar eventuais violações às normas consumeristas e, após instauração do devido processo administrativo, proceder à imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.078/90, de acordo com as explicitações do Decreto nº 2.181/19974. 



    Registre-se, ainda, não haver falar-se em incompetência do PROCON para aplicação de multa em decorrência de reclamação individual, porquanto a sanção administrativa prevista no art. 57 do CDC, repisa-se, tem arrimo no poder de polícia, cujo exercício se legitima mesmo que inexistente pluralidade de vítimas.



    (...)



    Por fim, impende frisar, que, conquanto o serviço de telecomunicações se insira na órbita de competência federal, sujeitando-se à atividade fiscalizadora e normativa da ANATEL, tal fato não tem o condão de excluir a atuação do PROCON quando constatada lesão a direito dos consumidores, na medida em que às agências reguladoras cabe apenas zelar, em sentido amplo, pela regular execução do serviço público prestado” (eDOC 117 – ID: 706b4972)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de aferir o rol de atribuições conferidas ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, dentre elas a atuação na fiscalização de eventuais irregularidades contra os direitos dos consumidores e a aplicação da multa administrativa correspondente, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com o objetivo de analisar a prática das irregularidades apuradas pelo Parquet e que motivaram a aplicação da multa administrativa, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa administrativa. Procon. Conduta abusiva de instituição bancária. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmulas nº 279 e 636/STF. Art. 93, IX, da CF. Tema nº 660. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279/STF). 3. Nos termos da Súmula nº 636/STF, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1464054 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.02.2024 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Multa administrativa por taxa de emissão de boletos. Atribuição do Procon. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1001068 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.05.2017 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e do Consumidor. Programa “Nota Fiscal Paulista”. Lei estadual nº 12.685/07. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Violação do princípio da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral. Necessidade de análise da legislação local e de fatos e provas. Súmulas nºs 280 e 279/STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal - Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Corte. 3. Para afastar o entendimento do Tribunal de origem quanto à correção da multa administrativa aplicada pelo Procon, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 12.685/07), bem como o reexame das provas e dos fatos dos autos, providências incabíveis em sede de apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1276672 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.06.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 117 - ID: 706b4972, p. 17), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente